Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728328-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL, com pedido de reconsideração, interposto por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (agravada no recurso original) contra a decisão que deferiu o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, de modo a retirar o direito de voto concedido à ora recorrente (ID 18592763). RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, em suas razões (ID 18710757), sustenta que somente o Tribunal Arbitral seria capaz de afastar a certeza e a exigibilidade do crédito, o que não ocorreu. Confirma a existência do crédito líquido e certo e defende o direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores, ainda que pendente incidente de impugnação. Assevera que a carta de fiança cobriu somente parte da dívida, não incluindo os acréscimos decorrente do vencimento antecipado, os encargos moratórios e penalidades contratuais pelo inadimplemento. Afirma, assim, que há saldo remanescente a ser cobrado. Subsidiariamente, sustenta a possibilidade de contagem dos votos em apartado. Requer a reconsideração da liminar deferida e, subsidiariamente, que seja garantida a sua participação na Assembleia Geral de Credores e que seu voto seja coletado em apartado. Pugna, por fim, para que o recurso seja encaminhado e julgado pelo órgão colegiado. Sucintamente relatados. Decido. A despeito da relevância das alegações volvidas no pedido de reconsideração, estas não infirmam a tese delineada na decisão que deferiu o efeito suspensivo. Nesse sentido, a decisão impugnada, constatou que, em princípio, as obrigações garantidas englobavam a totalidade das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive dos juros, multas e penalidades relativas aos Créditos Imobiliários devidos, consoante disposição no TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS (ID 18480934 - Pág. 11). Conforme destacado na decisão recorrida e pela própria recorrente, a confirmação da existência de valor remanescente devido pela ora recorrida, Via Engenharia S.A., é objeto de debate perante procedimento arbitral e será definido por meio de sentença arbitral, com prazo fatal previsto para o dia 28/08/2020 (ID 18536289). Outrossim, a execução do crédito está suspensa pela Justiça Paulista, Juiz Natural, que apesar de ter extinto os embargos à execução, sem julgamento do mérito, manteve a suspensão do processo de execução. Por fim, com relação ao pedido de colheita em apartado do voto da recorrente na Assembleia Geral de Credores, conforme indicado na decisão recorrida, não existe fundamento legal para o deferimento deste pedido. Ademais, a elaboração de duas listas de votação geraria, a priori, insegurança jurídica à recuperação judicial, tornando o resultado da Assembleia Geral dependente do julgamento de ações paralelas, o que evidentemente foge ao objetivo deste procedimento que é propiciar o soerguimento da recuperanda. Em pedido análogo ao dos autos no Processo no 0715582-32.2020.8.07.0000, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios indicou a impossibilidade de deferimento deste pleito (ID 18153021 dos autos supra destacados): Por fim, não há qualquer autorização legal para elaboração de duas listas de credores, incluindo-se e excluindo-se os créditos de determinados credores, conforme pleiteiam as Recorrentes. A elaboração da relação de credores tem por finalidade habilitar os créditos que se submeterão à recuperação judicial e que com isso receberão tratamento diferenciado, sendo novados e renegociados. Tal pretensão, além de não encontrar guarida na legislação pertinente, viola a finalidade do instituto recuperacional que é justamente beneficiar a recuperanda que terá a maior quantidade de créditos passíveis de repactuação de suas respectivas condições para continuar operando e superar a crise financeira e beneficiar os credores, que terão seus créditos novados e renegociados, aumentando a chance de verem o débito quitado. Dessa forma, a argumentação ora expendida pela recorrente, RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, em nada altera o quadro processual informador da decisão de ID 18592763, não merecendo, portanto, reconsideração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Oportunizo à agravante, ora agravada, a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Ainda, aguarde-se eventual manifestação da agravada, ora agravante, em contrarrazões ao agravo de instrumento. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator